Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTOS CONVERGENTES QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIDA.
1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo; pode validamente lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras evidências coligidas aos autos. 1.1. No caso concreto, a narrativa apresentada pela ofendida é corroborada pelos achados do laudo de exame de corpo de delito e pelo testemunho de quem presenciou os fatos.
2. Sabe-se que o delito previsto no art. 147 do Código Penal abrange intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. Todavia, a expressão utilizada pelo réu, conquanto odiosa, não se amolda ao tipo penal em evidência, pois comumente adotada em contextos de mera desavença.
3. Embora a doutrina e a jurisprudência admitam a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, a incidência do referido princípio cinge-se aos casos nos quais estes delitos são praticados em um mesmo contexto fático, e desde que a ameaça se apresente como meio necessário para a lesão corporal. Limita-se, portanto, à hipótese do anúncio de um mal imediato, não constatado no caso concreto.
4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.